Tribunal: TJSP
Processo: 1006511-91.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÕES E REMESSA NECESSÁRIA – Embargos à execução – ISS – Sentença de parcial procedência. Competência do Município em cujo território ocorre a efetiva prestação do serviço, sendo irrelevante a situação da sede da pessoa jurídica. Incompetência do exequente configurada. Exação indevida. Recurso do Município e oficial desprovidos, provido o recurso da embargante.